Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, visando sanar supostos vícios de omissão quanto à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação, bem como, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente; e (ii) determinar se houve omissão quanto à suposta inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa, pois foi expressamente analisado que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não suspende o cumprimento da sentença, diante do indeferimento da tutela provisória e da ausência de determinação do juízo competente.
5. Não se verifica omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título, pois o acórdão embargado rejeita a aplicação do Tema 864 do STF por não se tratar de reajuste geral de servidores, mas de aumentos remuneratórios previstos em lei específica.
6. Os embargos foram utilizados como meio de reexame de matéria já decidida, o que caracteriza inconformismo e desvirtua a finalidade do recurso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem substituem o recurso próprio para reforma do julgado.
3. A finalidade de prequestionamento deve respeitar os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando as questões relevantes forem devidamente analisadas.
4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 969.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdãos 1875232, 1875123, 1983585, 1951032, 1948888.